Tribunal: TJES
Processo: 5000048-65.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-65.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: CLAUDIANA GONCALVES DAS CANDEIAS ROVETTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000048-65.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO:
CLAUDIANA GONCALVES DAS CANDEIAS ROVETTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO PISO RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167). PISO INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. TEMA 911 DO STJ. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE QUE COMPROVOU O PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. REFLEXOS DEVIDOS CONFORME PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL IMPLICITAMENTE CONSIDERADA NA SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
em face da sentença (ID 16379133, integrada pela decisão ID 16379196) proferida nos autos da Ação de Cobrança do Piso Salarial c/c Pedido de Valores em Atraso ajuizada por
CLAUDIANA GONCALVES DAS CANDEIAS ROVETTA
.

A demanda originária versa sobre o pagamento de diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), que a autora alega não terem sido pagas corretamente pelo Município réu no período de 26/01/2018 a 31/12/2020, bem como os reflexos legais decorrentes sobre 13º salário, férias acrescidas do adicional correspondente e gratificações (incluindo a de Diretora Escolar recebida em parte do período).

A sentença (ID 16379133, integrada pela decisão ID 16379196) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município réu ao pagamento da diferença salarial entre o vencimento inicial recebido e o piso nacional no período reclamado, bem como os reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do adicional de 50%, gratificação de Diretor Escolar e extensão de carga horária, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Irresignado, o Município réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16379187), pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para aumentar vencimentos (Súmula Vinculante 37 do STF), a ausência de previsão legal para os reflexos deferidos (Tema 911 do STJ), o impacto orçamentário e a existência de precedentes em sentido contrário.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 16379200), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e, sendo o Recorrente ente público, dispensado de preparo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADO Nº 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A sentença agiu acertadamente ao passo que a matéria possui sólido amparo constitucional e legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "valorização do profissional da educação escolar pública", garantindo um "piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal".

Em cumprimento a essa norma de eficácia limitada, foi promulgada a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso e definiu, em seu art. 2º, § 1º, que este corresponde ao vencimento inicial da carreira, e não à remuneração global.

A matéria já foi amplamente debatida pelos Tribunais Superiores. A Lei Federal nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.167.

Naquela ocasião, o STF estabeleceu que a norma federal é de aplicação obrigatória em todo o território nacional, independentemente de regulamentação por lei local, não havendo violação ao pacto federativo. A Corte definiu, ainda, que o "piso" corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema Repetitivo 911
, fixou a seguinte tese vinculante:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o
vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Deste modo, com fundamento nos entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, impõe-se o reconhecimento da procedência do pleito autoral quanto ao pagamento da diferença relativa ao piso sobre o vencimento base. O direito ao piso salarial é garantido a todos os profissionais do magistério da educação básica, sejam eles efetivos ou temporários , sendo a norma federal autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos.

O artigo 2º, § 3º, da referida lei, assegura a proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais , o que foi considerado nos cálculos apresentados pela autora e acolhidos pela sentença.

Ademais, percebo que o juiz sentenciante, ao se debruçar na análise das fichas financeiras e demais documentos , percebeu de forma inequívoca que o recorrente efetuou pagamento inferior ao piso nacional sobre o vencimento base da recorrida.

Esta prática viola frontalmente o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), ao qual a Administração Pública está estritamente vinculada, e ignora as disposições cogentes da Lei nº 11.738/2008.

Quanto aos reflexos deferidos, embora o Tema 911 do STJ condicione-os à previsão em legislação local, a sentença condenatória nesse sentido pressupõe que o juízo sentenciante identificou tal amparo na legislação municipal mencionada na inicial (como o Art. 31, Parágrafo Único da Lei Municipal 1.207/2015, Art. 59 da LC 019/2015 e leis sobre a gratificação de diretor ), não cabendo, neste ponto, a reforma pretendida pelo recorrente, cujos argumentos se limitam a negar genericamente a previsão legal, sem infirmar especificamente a análise feita na origem.

Também entendo que o pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Desta forma, mantenho a sentença proferida pelo juízo sentenciante pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 16379133, integrada pela decisão ID 16379196) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)